Tribunal: STF
Processo: RE 1581279
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada considerou que a apreensão com o réu de apenas seis porções de maconha destinadas ao consumo pessoal e sua suposta confissão informal aos policiais não configuram justa causa para ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ. 4. As regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos torna inverossímil a versão apresentada de que o réu teria confessado espontaneamente estar comercializando entorpecentes e tê-los em sua residência, para justificar a busca domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio.



    6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito, resultando na anulação das provas e absolvição do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas obtidas." Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.465/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/10/2018 ; STJ, HC 364.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, RHC 83.501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente